Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 21178465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONFIRMADA EM SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na ação civil pública, é possível a execução provisória das atreintes, caso confirmada em sentença.
2. “(...) desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela. (...)” (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)
3. Recurso provido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 81897493).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 12, §2o da Lei 7.347/85, 141, 489, §1o, incisos IV e VI, 492, 536, §1o, 537, 926, 1.022, incisos I, II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil/15, 461 e 543-C, do Código de Processo Civil/73, além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 8594451 e 86068466.
Contrarrazões no id. 88429499.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Os recorrentes sustentam, em síntese, a violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que “o acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração se resumiu em decisão-padrão, sem apreciação dos argumentos despendidos pelas Embargantes, do que resulta violação ao disposto no art. 489, §1o, IV (não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador) e VI (deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento), todos do CPC”.(sic.)
Outrossim, aduzem que “analisou-se, no julgamento dos declaratórios, só a questão atinente ao pedido de adiamento do julgamento, arrematando-se, para todo o mais, pela colocação genérica: “Quanto aos demais vícios invocados, estes não se sustentam, uma vez que o acórdão bem analisou a questão, embora não de acordo com o entendimento dos Embargantes, e os aclaratórios não se prestam a rediscussão da matéria”. (sic.)
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 72561985):
“(...)Quanto aos demais vícios invocados, estes não se sustentam, uma vez que o acórdão bem analisou a questão, embora não de acordo com o entendimento dos Embargantes, e os aclaratórios não se prestam a rediscussão da matéria.
Importante frisar que o cerne da questão submetida no aludido Recurso de Agravo de Instrumento é sobre a possibilidade de execução da multa fixada em decisão liminar quando descumprida a determinação judicial, independentemente do trânsito em julgado da ação.
No caso, o acórdão embargado se manifestou acerca de toda a matéria que foi levada a seu conhecimento, esclarecendo os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento interposto pelo parquet foi provido. Vejamos:
“A multa questionada pelo Agravante foi fixada pelo juízo a quo em sede de Ação Civil Pública, a qual possui um regramento especial em nosso ordenamento jurídico, qual seja, a Lei no 7.347/85, que por sua vez, veda, de forma expressa, a cobrança de astreintes antes do trânsito em julgado da ação, conforme preconiza o art. 12, §2o da referida lei, in verbis:
‘Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
(...)
§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.’
No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando a confirmação da liminar na sentença.]
Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes do STJ.
3. Quanto à alegação do recorrente de que não é possível a execução provisória de astreintes em Ação Civil Pública, a irresignação também não prospera, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela.
4. Recurso Especial não provido.’ (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)
Também nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
‘APELAÇÃO - PRELIMINAR - VÍCIO - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA - CAUSA MADURA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRANSPORTE DE MENOR - DESCUMPRIMENTO - ASTREINTE - VALOR INSUFICIENTE - BLOQUEIO EM CONTA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citrapetita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento é permitido ao Tribunal julgar desde logo o mérito. O pedido de cumprimento provisório de sentença que confirma tutela provisória encontra respaldo no artigo 1.012 do CPC, inclusive o STJ possui entendimento consolidado de que é dispensável a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para que seja executada a ‘astreinte’.’ (TJ-MG - AC: 10338170092401001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019)
Destaco que, no presente caso, a liminar foi confirmada na sentença e em grau recursal, aguardando, apenas, análise de Recurso de Agravo de Instrumento encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse contexto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida, sendo desnecessário o trânsito em julgado para se executar provisoriamente as astreintes confirmadas em sentença.”
Como se constata o acórdão é claro ao dispor que é possível a execução de astreintes fixadas em decisão liminar, uma vez que esta apresenta natureza autônoma em relação ao objeto da lide em si, revestindo-se de exigibilidade e executividade, ainda que não transitado em julgado a ação.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“Ação civil pública – astreintes fixadas liminarmente – execução condicionada a confirmação pela sentença – desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado
‘I - O art. 12, §2o da Lei no 7347/1985 dispõe que a multa cominada liminarmente somente será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, embora seja devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento, regra do microssistema coletivo que se repete no Estatuto da Criança e Adolescente e no Estatuto do Idoso. Contudo, o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que se proceda à execução da multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela. Apesar disso, em conformidade com a tese firmada em recursos repetitivos n.o 743, a execução da multa diária fixada em provimento de urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito.” (Acórdão 1130092, 07071257920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018)
Dessa forma, verifica-se que a pretensão dos Embargantes é, na verdade, obter novo pronunciamento judicial a respeito de teses já enfrentadas pelo órgão julgador, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.(...)”(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora retificou a decisão de primeiro grau que “determinou o sobrestamento da fase de cumprimento de sentença até que se verifique o trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 30/02/2014”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Diante disso, não há como dar seguimento ao Recurso Especial interposto pelas recorrentes, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, os recorrentes sustentam, em síntese, que “a exigibilidade da multa cominada liminarmente em ação civil pública fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão final favorável ao autor (art. 12, § 2, da Lei 7.347/85)”.(sic.)
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) O MM. Juiz do feito entendeu necessário aguardar-se o trânsito em julgado em razão do disposto no artigo 12, § 2o, da Lei no 7.347/1985, para só então dar cumprimento ao julgado. O parquet, por sua vez, afirma ser desnecessário, ressaltando que os valores “eventualmente obtidos ficará depositado em juízo até o momento em que o processo transitar definitivamente em julgado”. (sic Id 684544)
A multa questionada pelo Agravante foi fixada pelo juízo a quo em sede de Ação Civil Pública, a qual possui um regramento especial em nosso ordenamento jurídico, qual seja, a Lei no 7.347/85, que por sua vez, veda, de forma expressa, a cobrança de astreintes antes do trânsito em julgado da ação, conforme preconiza o art. 12, §2o da referida lei, in verbis:
“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
(...)
§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”
No entanto, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando a confirmação da liminar na sentença.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes do STJ.
3. Quanto à alegação do recorrente de que não é possível a execução provisória de astreintes em Ação Civil Pública, a irresignação também não prospera, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)
Também nesse sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO - PRELIMINAR - VÍCIO - SENTENÇA "CITRA PETITA" - NULIDADE DA SENTENÇA - CAUSA MADURA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRANSPORTE DE MENOR - DESCUMPRIMENTO - ASTREINTE - VALOR INSUFICIENTE - BLOQUEIO EM CONTA PÚBLICA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citrapetita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento é permitido ao Tribunal julgar desde logo o mérito. O pedido de cumprimento provisório de sentença que confirma tutela provisória encontra respaldo no artigo 1.012 do CPC, inclusive o STJ possui entendimento consolidado de que é dispensável a ocorrência do trânsito em julgado da sentença para que seja executada a ‘astreinte’.” (TJ-MG - AC: 10338170092401001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019)
Destaco que, no presente caso, a liminar foi confirmada na sentença e em grau recursal, aguardando, apenas, análise de Recurso de Agravo de Instrumento encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que é desnecessário o trânsito em julgado, para execução de multa coercitiva fixada em antecipação de tutela, bastando apenas a confirmação da liminar na sentença, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, no que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes do STJ. 3. Quanto à alegação do recorrente de que não é possível a execução provisória de astreintes em Ação Civil Pública, a irresignação também não prospera, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado de que é desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela.4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1617910/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) (g.n)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 12, §2o da Lei 7.347/85, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, no óbice constante das Súmulas 83 do STJ e 735 do STF, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça